Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-93.2022.8.11.0047
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-93.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADRIANO LOPES DE BRITO - CPF: 022.800.261-39 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CALDAS BOMFIM - CPF: 040.582.131-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO LOPES DE BRITO - CPF: 022.800.261-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE MANTIDA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. OBRIGATORIEDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
: Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, do CTB, fixando pena de 06 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da CNH por 02 meses.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência das provas de materialidade do delito; (
ii
) analisar a possibilidade de redução do valor fixado
a
título da prestação pecuniária e afastamento da sanção da suspensão da CNH; e (
iii
) examinar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito
está
comprovada pelo teste de etilômetro (0,51 mg/l) e pelos depoimentos consistentes dos policiais que atestaram os sinais de embriaguez apresentados pelo réu no momento da abordagem.

2. A prestação pecuniária foi fixada no mínimo legal (1
salário mínimo
) e eventual parcelamento deve ser analisado pelo Juízo da execução penal.

3. A pena de suspensão da CNH é de aplicação obrigatória e cumulativa nos crimes de trânsito, não podendo ser afastada quando fixada no mínimo legal.

4. A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou retratada em juízo,
d
á
ensejo

à
aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da condenação.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por teste do etilômetro ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. A pena acessória de suspensão da CNH é obrigatória e não pode ser afastada. 3. A confissão extrajudicial, ainda que parcial ou retratada,
dá ensejo
à
aplicação da atenuante”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §1o, I; CP, art. 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 8/4/2024;
AgRg
no HC n. 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 26/2/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de recurso
s
de
A
pelação
C
riminal interposto
s
por
ADRIANO LOPES DE BRITO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da
Comarca de
Jauru

(
MT
)
,
que

julg
ou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no
ar
t
. 306
,

da Lei n. 9.503/97
,
fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de
06
(
seis
) meses de detenção,
1
0
(
dez
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto
,
além da sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veíc
ulo automotor pelo período de 02
(
dois
) meses
(Id.
292494387
).

Em suas razões,
Adriano pugna pela absolvição,
sustentando a
ausência
de materialidade delitiva apta a dar ensejo
à
condenação, diante da alegada irregularidade na realização do teste do
etilômetro
, bem como da negativa do direito à contraprova mediante exame de sangue.

Subsidiariamente, requer a reduç
ão do valor arbitrado a título de prestação pecuniária, considerando a
hipossuficiência
do apelante
,
e
que seja afastada a sanção relativa
à
suspensão do direito de dirigir
(Id.
292494391)
.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id. 292494398).

Já em suas razões recursais, o Ministério Público
requer que seja afastada a aplicação da atenuante da confissão reconhecida em favor do apelado
(Id. 292494390).

A defesa, por sua vez,
pugna para
que o recurso ministerial seja desprovido, devendo ser mantida a aplicação da confissão
espontânea
em favor do apelante na dosagem da sua pena
(Id. 292494395)
.

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
,
opinou pelo desprovimento
de ambos os recursos de apelação
(Id.
296266888
).

É o relatório.

V

O

T

O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
s
apelo
s
manejado
s
pelo réu
e pelo Ministério Público
.

Como consignado em relatório,
t
ratam-se
de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ADRIANO LOPES DE BRITO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT)
.

Passo à análise das teses
apresentad
as.

1. DO RECURSO DO RÉU ADRIANO
LOPES DE BRITO

a)
Da absolvição do réu pela
ausência de materialidade delitiva

No que diz respeito à tese de absolvição do apelante,
a
defesa se insurge
argumentando que o teste de
etilômetro
foi realizado em condições precárias, com o aparelho sujo e empoeirado, sem adequada higienização. Afirma que o recorrente r
ealizou o teste por
cinco
vezes, não obtendo qualquer resultado, sendo detectado positivo apenas na
6a
tentativa, após uma limpeza superficial e improvisada.

Aduz que houve recu
s
a por parte do Estado em garantir o direito do recorrente à contraprova, mesmo após
solicitação
expressa do acusado
.

Diante deste contexto, afirma
que
não há
comprovação técnica
e
idônea da alteração da capacidade psicomotora no momento da condução veicular, que é o núcleo da tipicidade da conduta prevista no art. 306 do CTB;

Razão não lhe assiste.

Da sentença hostilizada extrai-se que:

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (id. 94848495); boletim de ocorrência n. 2022.246422 (id. 94848497); teste de alcoolemia (id. 94848498); e prova oral colhida em Juízo (id. 176573491).

A autoria, por sua vez, também é inconteste, uma vez que o conjunto probatório, em especial o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, apontam o réu como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória. Vejamos:

A testemunha, DANILO CALDAS BOMFIM, policial militar, narrou que no dia da abordagem estava acontecendo um evento na cidade e que ele estava fazendo a ronda, tendo se deparado com o réu na motocicleta, foi uma abordagem comum, mas o acusado desceu da moto meio alterado como se tivesse problema com a polícia. Na abordagem, o Sargento
Delilo
foi conversar com réu e perguntou se ele tinha ingerido bebida alcóolica, tendo o réu informado que sim. Informou que o réu apresentava sinais de embriaguez como olhos vermelhos, odor e que o acusado se mostrava alterado. Que não acompanhou a realização do exame do etilômetro.

(...).

Assim, em que pese o acusado alegue não haver provas suficientes para a sua condenação, o estado de embriaguez foi comprovado por meio do teste de alcoolemia (id. 94848498) e pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares, ouvidas em audiência (id. 176563772), os quais afirmam, em conformidade com as declarações prestada em sede de investigação policial, que o acusado apresentava sinais de embriaguez quando realizaram a abordagem e que ele estava dirigindo o veículo.

Ademais, a alegação genérica de “direito à contraprova” realizada pelo acusado em alegações finais não tem razoabilidade, pois nada de concreto trouxe a defesa quanto a eventual defeito do etilômetro.

No caso dos autos, a prova da embriaguez não advém exclusivamente do teste de alcoolemia, que resultou em 0,51mg/l de álcool por litro de ar (id. 94848498), mas também veio comprovada pela prova oral colhida em juízo, em conformidade com o art. 306, § 2o, da Lei 9.503/97 que prevê que “a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova (...)

Insta salientar que, o crime de embriaguez se caracteriza quando restar constatado que a capacidade psicomotora do condutor ficar alterada em virtude da ingestão de álcool ou de outra substância psicoativa, o que ocorreu no caso em apreço, de modo que não há como acolher o pleito de absolvição do condenado por ausência de provas, conforme requer a defesa.

Portanto, tenho que a autoria
e

a materialidade delitiva ficaram
devidamente caracterizadas pelas provas coligidas aos autos, restando evidenciado que a conduta do réu se subsumiu ao tipo penal descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o réu ADRIANO LOPES DE BRITO, como incurso nas penas do art. 306 da Lei 9.503/1997
” (Id. 292494388).

O

contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no
s

art. 306
,
da Lei n. 9.503/97
, pelo acusado.

Apesar de sustentar a ausência de provas
que comprovem a materialidade delitiva,
o teste de etilômetro apontou concentração de 0,51 mg/l de álcool no ar alveolar, valor este superior ao mínimo legal estabelecido no §

1o do art. 306
,
do CTB.

O resultado técnico foi corroborado pelas declarações

coerentes dos policiais militares, que descreveram os sinais clássicos de embriaguez apresentados pelo apelante no momento da abordagem.

O sargento Danilo, em juízo, afirmou:

Que eu não me recordo muito bem qual evento que existia naquele dia na cidade, mas a guarnição estava fazendo uma ronda até esse
h
o
rário
e se deparou com essa motocicleta. Que foi uma abordagem comum da Polícia Militar nada demais. Só que ele desceu da moto meio alterado, bra
bo, como se ele tivesse problema com a polícia (...).
Que o responsável foi conversar com ele, perguntando se ele tinha i
n
gerido
bebida alcoólica, ele informou que sim e aí foi conduzido (...).
Que ele estava alterado, olho vermelho, o odor né?
Que eu
me recordo dessa ocorrência porque assim,

a cidade é pequena. Que a gente conhece todo mundo de vista e esse rapaz a princípio, conheço ele de vista e eu não sei
por que
ele desceu tão bravo
(...).
Na hora eu até fiquei meio assim
(...). Que ele realmente falou que tinha bebido. Que falou: Ah, só bebi duas e não sei o que.
Ah, vocês estão me abordando
por quê
? Tem
um moente de gente na rua

(Id. 292494383) (grifos meus)
.

No mesmo sentido, o sargento Robson afirmou:

Que
estávamos

em rondas
pela cidade. Que avistamos essa motocicleta e ela estava cometendo infração de parar afastado da linha da calçada. Que fomos fazer a abordagem e ele saiu com a moto, avisou a viatura e,
provavelmente
,
saiu com a moto e gente prosseguiu com a abordagem. Que conseguimos abordar ele e aí, quando a gente o abordou para falar sobre a infração de trânsito.
Que a gente notou que ele
tava
com um pouco de vermelhidão nos olhos, né? E aí, indagamos se ele tinha bebido, ingerido bebida
alcoólica
e aí, ele afirmou
que teria bebido.
Que aí, nesse momento, a gente o convidou para ir até a delegacia, né, para fazer o teste da etilômetro, porque no momento a gente não tinha em mãos esse equipamento. E aí deslocamos com ele até a delegacia.
Já
na delegacia a gente
colocou o equipamento, né
? Que
ele tentou ali
assoprar
o equipamento.
Que
a gente percebeu que ele
es
tava assim meio querendo
ludibriar
a guarnição, fazendo pouca força, né
? P
ara soprar.
Que,

mas aí
,
por fim acabou que deu
certo de soprar
o equipamento e aí constatou a embriaguez
(Id. 292494383) (grifos meus)
.

Neste cenário, constata-se que o teste de alcoolemia realizado no recorrente não constitui elemento probatório isolado. Ainda que, por argumentação meramente hipotética, se desconsiderasse o resultado técnico, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem comprovam que o recorrente apresentava sinais de embriaguez, tais como olhos avermelhados, forte odor etílico e comportamento alterado, notadamente marcado por agressividade injustificada e resistência em colaborar com a realização do teste do bafômetro.

Sobre o tema, a jurisprudência é no sentido de que
a embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do
etilômetro
, como termo de constatação e depoimentos de agentes públicos.
(N.U 1003127
-
15.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
P
ublicado
no DJE 16/04/2025).

Ainda, vejamos:

Tese de julgamento:
"O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por teste do
etilômetro
ou outros meios de prova em direito admitidos.
2
. É válida a condenação quando os depoimentos policiais, somados ao exame técnico, revelam a alteração da capacidade psicomotora do condutor por ingestão de álcool”.
Dispositivos relevantes citados: CTB,
art. 306,
caput
; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quint
a Turma, julgado em 27/11/2024.
(N.U 1036937-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
)
(grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a idoneidade do
teste de
etilômetro
encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal
.
(N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às declarações
d
os agentes policiais

atestando a existência de sinais de embriaguez
,
é suficiente
para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Ressalte-se que não merece acolhida a alegação defensiva de que o exame de alcoolemia teria sido realizado em condições insatisfatórias, tampouco o argumento de que o apelante teria sido impedido de exercer seu direito à contraprova mediante exame de sangue.

A versão apresentada pelo recorrente em juízo revela-se absolutamente isolada em face do conjunto probatório dos autos, tanto mais diante da inexistência de qualquer prova documental ou testemunhal que comprove eventual solicitação, à época dos fatos, para realização de contraprova, ou, ainda, qualquer negativa ou omissão por parte das autoridades policiais nesse sentido.

Como já delineado, o apelante foi flagrado por policiais militares apresentando claros sinais de embriaguez — olhos avermelhados, odor etílico e comportamento agressivo — circunstâncias estas devidamente corroboradas pelos testemunhos dos próprios agentes responsáveis pela abordagem.

Diante disso, constata-se que a narrativa do recorrente, apresentada somente em juízo, carece de qualquer lastro mínimo de credibilidade ou sustentação probatória, não se prestando a abalar a higidez do conjunto fático-probatório que sustenta, de forma sólida, o decreto condenatório.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei n. 9.503/97.

b)
Do pleito de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária:

No que concerne ao pleito
de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária
, ressalto que a individualização da pena deve se pautar em uma análise criteriosa dos elementos probatórios constantes
n
os autos, de modo a refletir com precisão as particularidades do caso concreto, sendo que eventual revisão desse juízo de adequação somente se justifica diante da constatação de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

Assim, as penas restritivas de direitos, quando aplicadas em substituição à privativa de liberdade, devem ser selecionadas pelo magistrado, no exercício de seu poder discricionário, em conformidade com as particularidades do caso e os critérios legais, não assistindo ao réu o direito de escolher a modalidade que lhe parecer mais favorável, cabendo ao juízo a definição da medida mais adequada à reprovação e prevenção do delito.

Na oportunidade da substituição, o sentenciante pontuou:

Tendo em vista que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, bem como a ausência de reincidência específica e o preenchimento dos demais requisitos do art. 59 do Código Penal, é possível conceder a substituição da pena nos termos do art. 44 do Código Penal, segundo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no bojo do
AREsp
1716664/SP.

Assim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 1 pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
vigente, R$ 1.509,00, nos moldes do art. 44, §

2o e 43, I, ambos do CP, sem prejuízo da pena de multa e da sanção em relação à carteira de habilitação
.

Incabível a Suspensão Condicional da Pena, em decorrência do previsto no art. 77, III, do CP. (Id. 292494388) (grifos meus).

Sobre o tema
, esta Corte
já
se manifestou no sentido de
que
o
valor da prestação pecuniária não pode ser fixado abaixo do mínimo legal (um salário-mínimo) e eventual parcelamento deve ser analisado pelo Juízo da execução penal, conforme a capacidade econômica do réu (...). (
N.U 1002274
-
05.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,

Publicad
o
no DJE 30/05/
2025
).

Portanto, no caso dos autos, o valor da prestação pecuniária foi fixado no mínimo legal, equivalente a um
salário mínimo
, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

Além disso, não há qualquer prova nos autos que comprove a real impossibilidade do recorrente de arcar com a penalidade imposta. Neste ponto, destaco que a situação socioeconômica do recorrente poderá ser objeto de análise pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir, mediante requerimento e comprovação documental, sobre a adequação da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos.

Dessa forma, não cabe a este juízo deliberar sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

c)
Do pleito de afastamento da sanção relativa à suspensão do direito de dirigir
:

Neste ponto,
a defesa sustenta que, diante da alegada ausência de materialidade delitiva, deve ser afastada a sanção de suspensão da CNH, ou, subsidiariamente, que esta seja mantida no mínimo legal.

Porém, os argumentos defensivos não prosperam.

A
pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa e não alternativa,
devendo
guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293, do CTB.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau estabeleceu a pena definitiva em 0
6
(
seis
)
mese
s
de detenção
e
10
(
dez
)
dias
-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto, conforme se observa no trecho da sentença a seguir:

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA –
3o FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas. Assim, fixo a pena final em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os
arts
. 49 e 50, ambos do Código Penal.

DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO

Ademais, como forma necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, CONDENO ainda na proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (DOIS) MESES, conforme prevê art. 293, do CTB:

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

§ 1o Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. (grifei) (Id. 292494387) (grifos meus).

Em relação
à pena acessória, o preceito secundário do artigo 302
,
do CTB prevê, de forma expressa, a aplicação cumulativa da pena de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, juntamente com a suspensão o
u proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, não havendo discricionariedade quanto à sua imposição em caso de condenação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

A pena de suspensão da permissão de dirigir é prevista na legislação de forma cumulativa, e sua aplicação no caso tem correspondência com a pena privativa de liberdade.
Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 989.414/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/
2025
) (grifos meus).

O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto" (
AgRg
no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
6/5/2016).

No mesmo sentido, este Tribunal, em casos análogos, posicionou-se:

5. A pena de suspensão da CNH é acessória e de imposição obrigatória no crime de embriaguez ao volante, sendo incabível sua substituição por outra sanção.

6. A análise da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução penal, conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se exigindo exame clínico ou etilômetro.
2. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir é obrigatória e não pode ser substituída por outras penas restritivas
. 3. O exame da hipossuficiência econômica do réu para fins de gratuidade de justiça deve ser realizado na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2621565 / ES; TJMT, AP 0003324-29.2016.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 04.11.2024; TJMT, AP 1003851-86.2021.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, DJE 30.05.2025.

(N.U 1001086-71.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/
2025
) (grifos meus).

3. A pena de suspensão da habilitação, prevista no artigo 302, do CTB, integra o preceito secundário do delito e possui imposição obrigatória
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, e 44, I, § 2o; Lei no 9.503/1997,
arts
. 29, III, “c”, 302, caput, e art. 261, § 1o, II; CPP,
arts
. 155, 381, III, e 593; CPC, art. 489, § 1o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 486, Recurso Extraordinário 607107, Rel. Min. Luís Roberto
Barrosso
, Tribunal Pleno, j. 12.2.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 0001389-19.2019.8.11.0019, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 6.2.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0018470-38.2017.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28.6.2022; e TJMT, Apelação Criminal n. 0000310-78.2018.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11.2.2025.

(N.U 1004002-72.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025
) (grifos meus).

Dessa forma, é inviável a exclusão da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção prevista no preceito secundário da norma como pena cumulativa, e não alternativa.

Por fim, considerando que a pena acessória foi fixada no mínimo legal e em proporção à pena privativa de liberdade, não se verifica qualquer

erro ou desproporcionalidade na sua aplicação, razão pela qual não há reparos a serem realizados.

Com essas considerações, mantenho a sanção acessória no
quantum
fixado pelo juízo sentenciante.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO

a) Do pleito de afastamento da aplicação da atenuante da confissão espontânea aplicada em favor do réu Adriano:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs apelação exclusivamente para afastar a incidência da circunstância atenuante da confissão. Sustenta que a confissão prestada pelo apelado foi
realizada

extrajudicialmente
e
,
posteriormente
,
retratada em juízo, não preenchendo os requisitos de espontaneidade, completude e voluntariedade exigidos pelo art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Argumenta que a confissão não foi utilizada pelo Juízo sentenciante como elemento de formação da convicção, uma vez que a condenação se
base
ou no teste de alcoolemia — que indicou 0,51 mg/l de álcool no ar alveolar — e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais atestaram a embriaguez do réu.

Dessa forma, requer a exclusão da atenuante da confissão e, por conseguinte, o afastamento da compensação entre atenuante e agravante, com a majoração da pena em razão da incidência da reincidência.

Não assiste razão ao Ministério Público.

Ao reconhecer a confissão espontânea, o juízo consignou:

Observo a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) – realizada em sede de inquérito policial – e da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT sob o n. 2000013-06.2021.811.0047, motivo pelo qual compenso as referidas circunstâncias.

Mantenho, assim, a pena intermediária, fixando-a no patamar de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. (Id. 292494388) (grifos meus).

Da análise do acima registrado, evidencia-se que estamos diante da confissão
realizada perante a autoridade policial, na fase extrajudicial
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
tem
o

entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial, pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.
(...) 3. Agravo regimental não provido” (
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024,
DJe
de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...)
2. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). (...) 5. Agravo regimental parcialmente provido” (
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024) (grifos meus).

Assim, no caso dos autos, impõe-se o reconhecimento da confissão, razão pela qual mantenho a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, em favor do réu.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

aos
recursos de Apelação Criminal interpostos
por
Adriano Lopes de Brito
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025